Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. FIES. REQUISITOS PARA A FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE DESCONTO EM DÉBITOS. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1.A hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão do apelante em obter a reforma da sentença para compelir a sociedade anônima apelada a promover a adesão do recorrente à transação (desconto de noventa e dois por cento do valor consolidado da dívida) prevista no art. 5o, § 3o, da MP no 1.090/2021, convertida na Lei no 14.375/20222.
2. A MP no 1.090/2021, que estabelecia os requisitos e as condições para realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estadual, previa como requisito para a realização da pretendida transação, por adesão, a existência de débitos vencidos e não pagos (art. 2o). 2.1. A Lei no 14.375/2022, derivada da conversão da aludida Medida Provisória, manteve essa exigência (art. 2o).
3. No caso concreto inexistem débitos em aberto tendo o apelante, inclusive, sido beneficiado, em momento anterior, por meio de decisão judicial, com a suspensão das prestações mensais referentes ao Fies, nos moldes da Lei no 14.024/2020. 3.1. O aludido diploma legal previu a suspensão temporária das obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fies durante o período de vigência do Estado de Calamidade Pública provocado pela pandemia mundial ocasionada pelo vírus SARS-Cov-2. 3.2. De acordo com a regra prevista no § 8o, da Lei no 14.024/2020, para obter o benefício da aludida suspensão, o estudante deveria estar com todas as parcelas corretamente adimplidas ou com parcelas vencidas e não pagas no período estabelecido na aludida lei. 3.3. Na oportunidade foi constatado, de acordo com a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itapevi-SP, que o apelante não tinha débitos relativos aos anos anteriores e que cumpria os requisitos para obtenção da aludida suspensão. 3.4. Na ocasião o apelante, inclusive, comprovou que, a despeito de constar no sistema da sociedade anônima apelada a existência de débito que remonta ao ano de 2018, o aludido montante já havia sido devidamente adimplido.
4. A suspensão do pagamento dos valores devidos, pela instituição financeira apelada, foi mantida indevidamente, mesmo após o termo final do prazo de vigência do Estado de Calamidade Pública estabelecido pelo Decreto Legislativo no 6/2020, ocorrido aos 31 de dezembro de 2020. 4.1. A despeito da falha da sociedade anônima ré, os valores não cobrados no momento adequado não podem ser tratados como dívidas vencidas, tratando-se, em verdade de obrigações cuja cobrança foi postergada em razão da suspensão de pagamento determinada pela respeitável sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itapevi – SP.
5. O cenário descrito obsta a concessão de novo benefício ao apelante, como acentuado pelo Juízo singular na correta sentença recorrida, em razão da não comprovação de existência de dívida vencida.
6. Apelação conhecida e desprovida.